Tribunal: STF
Processo: HC 93038
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A
   IMPARCIALIDADE DO JÚRI. REDUZIDO NÚMERO DE HABITANTES DA COMARCA.
   VARA ÚNICA. JUIZ TITULAR DECLARADO SUSPEITO. ESTREITA LIGAÇÃO COM
   A VÍTIMA. VÍNCULO COM TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. RECUSA DOS CIDADÃOS
   EM TESTEMUNHAR A SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO, POR ELE MESMO
   RECONHECIDA POSTERIORMENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O desaforamento
   só pode ser deferido mediante ponderação entre o princípio do
   juiz natural e a garantia de imparcialidade do órgão
   julgador.
2. No caso dos autos, a vítima do crime de homicídio
   imputado à paciente possuía estreitos vínculos comerciais e de
   amizade com o magistrado titular da Vara única da Comarca de
   Cambuci, e esta ligação era pública e notória na cidade, como o
   próprio órgão acusador confirmou.
3. O magistrado possui relação,
   ainda, com uma das testemunhas arroladas pela acusação, que mora
   'de favor' em arrendamento pertencente ao juiz e à vítima.
4.
   Apesar desta ligação pública e notória do juiz com a vítima,
   reconhecida posteriormente pelo próprio magistrado, nenhum
   cidadão se dispôs a testemunhá-la quando a defesa opôs exceção de
   suspeição.
5. A cidade possui pouco mais de quatorze mil
   habitantes, sendo que a figura do juiz titular, ali atuante há
   mais de treze anos, possui extremo prestígio em relação aos
   jurisdicionados.
6. Existente dúvida fundada sobre a
   imparcialidade do júri, a justificar o desaforamento.
7. Ordem
   concedida.